Tribunal: STF
Processo: ARE 1469558
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Olivan Rodrigues dos Santos opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário ante a consonância do acórdão recorrido com o entendimento do Plenário do STF, no julgamento da ADI 4.420/SP, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico e da incidência do tema n° 660 da repercussão geral.



    Alega o embargante a existência de omissão na decisão embargada no tocante ao fato de haver recursos iguais com decisões opostas nessa Corte. Cita precedentes.



    Alega que o ”recorrente encontra-se como aposentado, por tempo de contribuição, conforme documentos já anexados, portanto a muitos anos de acordo com a inicial, com fundamento no art. 17, § único da Lei 10.393/70 e art. 126, inc. I da Constituição Estadual”, devendo-se observar a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010.



    Os embargados, apesar de intimados, quedaram silentes (eDOC 192). 



    Decido.



    Merece prosperar a insurgência do embargante, haja vista que verifica-se dos autos que autor já percebia seus proventos de aposentadoria anteriormente à vigência da Lei nº 14.016/10. 



    Nesse aspecto, o seguinte excerto do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Assevera que se aposentou em setembro/2005 e que conforme Decreto nº 28.321/1988 tem direito a 17,00 salários mínimos, já que durante todo período notarial (mais de trinta e cinco anos ininterruptos), promoveu os recolhimentos previdenciários para a carteira da previdência das serventias não oficializadas de São Paulo, nos termos da Lei Estadual 10.393/1970.”



    Esse o quadro, embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal do benefício antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016/2010, uma vez que, apesar da referida Lei Estadual nº 10.393/70 que conferiu a correção dos proventos com base no salário mínimo estar em desconformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte, deve ser mantida a quantia originalmente definida, tendo em vista que não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento.



    Nesse caso, deve ser observado o valor estabelecido antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016/2010. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 27.10.2023. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. PRECEDENTES. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 3. O acórdão proferido em sede de agravo regimental foi bem claro ao acrescentar ao fundamento da decisão agravada a necessidade, na hipótese, de se manter o valor nominal fixado antes da Lei Estadual 14.016/2010, de acordo com os precedentes apontados no voto condutor do aresto ora recorrido. 4. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 1.443.800/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/12/2023).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 29.08.2022. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 2. No entanto, os embargos devem ser conhecidos para integrar o acórdão recorrido, ressaltando-se a necessidade, na hipótese, de se manter o valor nominal fixado antes da Lei Estadual 14.016/2010, devendo, ainda, ser alterada a parte dispositiva da decisão monocrática que negou provimento ao recurso, nos termos do voto, mantidos os demais fundamentos. 3. Embargos de declaração acolhidos em parte” (ARE nº 1.421.920/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 07/12/2023).



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dar parcial provimento ao recurso extraordinário para garantir ao autor a manutenção do valor nominal fixado antes da vigência da Lei nº 14.016/2010. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente